Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARICKA ROSALIA ALVES CUNHA - CPF: 033.027.011-79 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DE ALCANTARA - CPF: 938.695.092-87 (AGRAVANTE), CAIO AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 700.934.891-02 (AGRAVADO), CAIO AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 700.934.891-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de responsabilidade civil, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta hipossuficiência financeira, apesar de exercer atividade empresarial, possuir bens imóveis e participações societárias, alegando crise financeira, execuções em curso e ausência de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a existência de elementos nos autos pode afastar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A declaração de imposto de renda revela a titularidade de bens imóveis e quotas em empresas, não havendo prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas.
A mera existência de dívidas e execuções não demonstra, por si, situação de miserabilidade jurídica.
A decisão agravada facultou o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, o que mitiga eventual ônus financeiro excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que revelem a capacidade de arcar com os custos do processo. 2. A titularidade de bens e quotas empresariais, sem prova inequívoca de inviabilidade financeira, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafael Pereira de Alcantara, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de responsabilidade civil que move contra Caio Afonso Martins de Oliveira, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, facultando o parcelamento.

Irresignado, o agravante alega preencher os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração pessoal, apresentação das declarações de imposto de renda referentes aos últimos três anos, bem como extratos demonstrativos de dívidas. Sustenta que, embora exerça atividade empresarial, atravessa severa crise financeira, com suas empresas em situação próxima à insolvência e respondendo a quatro execuções judiciais que, somadas, alcançam o montante de R$ 437.000,00. Destaca que, apesar de possuir bens imóveis e participações societárias, um dos imóveis encontra-se gravado com hipoteca e os demais bens não traduzem disponibilidade financeira imediata. Defende que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 274832884).

As informações foram prestadas (id. 275960381).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rafael Pereira de Alcantara ajuizou ação de responsabilidade civil em face de Caio Afonso Martins de Oliveira, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Em face dessa decisão recorre o agravante, alegando em síntese, preencher os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração pessoal, apresentação das declarações de imposto de renda referentes aos últimos três anos, bem como extratos demonstrativos de dívidas. Sustenta que, embora exerça atividade empresarial, atravessa severa crise financeira, com suas empresas em situação próxima à insolvência e respondendo a quatro execuções judiciais que, somadas, alcançam o montante de R$ 437.000,00. Destaca que, apesar de possuir bens imóveis e participações societárias, um dos imóveis encontra-se gravado com hipoteca e os demais bens não traduzem disponibilidade financeira imediata. Defende que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, o agravante sustenta não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais. Todavia, a alegação de hipossuficiência econômica não se sustenta, diante da ausência de elementos probatórios que evidenciem, de maneira inequívoca, a sua suposta incapacidade financeira.

Consoante bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, “
dos documentos acostados aos autos, não se depreende tratar-se de pessoa economicamente hipossuficiente, porquanto, além de constar como proprietário de dois terrenos avaliados em R$ 138.082,81 e R$ 80.000,00, detém quotas integralizadas na empresa Gráfica RD de Água Boa Ltda., no montante de R$ 100.000,00, bem como na empresa Rafael Pereira de Alcantara, no valor de R$ 50.000,00, conforme se infere da declaração de imposto de renda juntada aos autos.”
(id. 184028639 – autos de origem).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de hipossuficiente a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025